Tribunal: TCU
Processo: 025.546/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 331/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 025.546/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aila Conceicao da Silva (XXX.311.254-XX); Ana Lucia Rodrigues de Araujo (XXX.407.207-XX); Cristina Barbeta da Silva (XXX.352.567-XX); Eloyna Ribeiro de Oliveira de Souza (XXX.312.749-XX); Laila Conceicao da Silva (XXX.265.814-XX); Luci Rodrigues da Silva (XXX.175.781-XX); Severina Ramos dos Santos (XXX.136.164-XX); Yone Roberta de Souza (XXX.136.834-XX); Yozette de Lima Souza (XXX.585.294-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.